Tribunal: TJDFT
Processo: 0742985-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742985-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA ROSA DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição atravessada de ID 20190335, da impetrante. Esta Relatoria, com urgência, apreciou os pedidos e, à luz do relatado, deferiu a liminar viabilizando a internação pretendida na peça inicial do “writ”, o que já fora cumprido. Na via estreita e limitada escolhida não há como ordinarizar o mandado de segurança, que deve prosseguir com as determinações da decisão de ID 20029014, parte final. A informação supostamente negando o acesso foi de um TERCEIRO ESTRANHO À LIDE (HOSPITAL SÃO MATHEUS). A decisão foi dirigida a Secretaria de Saúde.Portanto qualquer situação diferente deve ser dirigida em outro feito e em outro Juízo Aguarde-se, na forma da Lei No 12.016/2009, art. 7o, incisos I e II, as informações da autoridade impetrada. Cumpra-se. Após a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 01 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator